Tribunal: TJMT
Processo: 1025040-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025040-80.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA ANTULIA LEVENTI - CPF: 273.893.591-53 (EMBARGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), MARIA ANTULIA LEVENTI - CPF: 273.893.591-53 (EMBARGANTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face do acórdão (id. 208532165) que
NEGOU PROVIMENTO
aos apelos interpostos por ambas as partes para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz o Embargante que os presentes embargos
encontram fundamento em suposta omissão quanto à restituição/compensação do valor disponibilizado à Requerente/Embargada ante a anulação do contrato de empréstimo, conforme previsto no art. 182 do Código Civil.

A Embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar
contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 211899687).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, o Embargante aduz que há omissão no v. acórdão embargado na medida em que validou a anulação do contrato sem nada mencionar acerca da devolução da quantia disponibilizada à Embargada, ferindo o disposto no art. 182 do Código Civil.

Alega, em síntese, que
“o referido montante, nunca foi devolvido para o banco réu, de tal forma que, ainda que se entenda pela anulação do contrato, é fato provado documentalmente e INCONTROVERSO ENTRE AS PARTES, haja vista a inexistência de impugnação, que a autora recebeu a quantia mencionada alhures”
.

E, nessa toada, sustenta que
“diante da declaração de inexistência do contrato impugnado deverá haver o retorno ao status quo ante sendo assim o valor disponibilizado para a parte embargada deverá ser restituído ou subsidiariamente, compensado, bem como reajustado, com juros e correção monetária, observando-se a data em que foi disponibilizado para a parte autora”
.

Entretanto, verifica-se que, ou muito se equivoca a Embargante ou age com má-fé para com a Justiça, contudo desde já me adianto em afastar a má-fé em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva.

E digo isso porque, compulsando detidamente os autos é possível constatar que o valor liberado à Requerente/Embargada a título de empréstimo, foi restituído à Requerida/Embargante por meio de operação denominada “liquidação de empréstimo”, conforme consta no comprovante acostado pela Requerente no id. 198024739 e reconhecido pela Requerida no extrato acostado no id. 198025161, os quais destaco abaixo:

Logo, resta claro e evidente que as alegações da Embargante são completamente descabidas, tanto que o mencionado pedido de restituição não foi objeto de contestação.

Sendo assim, inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024